Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE DE FATO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível, objetivando a reforma da sentença que, no âmbito da ação de exigir contas, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno do exame do direito do autor de exigir contas dos réus por força de sociedade de fato estabelecida com o primeiro réu, pela qual fora alçado a condição de administrador e representante dos interesses da autora.
III. Razões de decidir
3.Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum).
4. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
5.Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015).
6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento parcial do apelo.
7. Na ação de exigir contas, aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas poderá requerer a citação do réu para que as preste judicialmente, ou seja, quem tiver seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, poderá exigir do administrador a prestação de contas referente a determinado período.
8. Sendo incontroversa a existência de sociedade de fato entre as partes, pela qual a parte ré fora alçada à condição de sócio administrador, forçoso reconhecer a existência do dever anexo de prestar contas.
VI. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, 550 e 1.014. CCB art. 1.020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972566, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1977897, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975479, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1769524, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j.05.10.2023.